Tribunal: TJMT
Processo: 1017363-68.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017363-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (EMBARGANTE), LUICIA LORINI - CPF: 344.477.091-04 (EMBARGANTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO
PROLATAD
O
EM

HABEAS CORPUS

–
EMBARGANTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
DEVIDAMENTE ANALISADAS A
DECIS
ÃO
QUE DECRETOU E
A QUE
MANTEVE A
PRISÃO
PREVENTIVA
DA PACIENTE
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA D
AS NORMAS DO
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL –
INVIABILIDADE RECURSAL –

ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração
objetivando
modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que,
no caso destes autos
, não ficaram demonstradas
,
porque
foram analisadas a decis
ão
que decretou e
a
que manteve a custódia cautelar
da paciente
.

E
, diante da ausência de alteração fática, a
sua
prisão
provisória

foi
mantida
para garantia da ordem pública
, em razão da
sua
periculosidade e gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ela
.
Ademais,
in
casu
,
mostrou
-se
insuficiente
a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
,
perpetrado
pela paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem públic
a.

Embargos de declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo advogado

Gilmar Ferreira Rodrigues Junior

contra o acórdão prolatado
desta

Segunda
Câmara C
riminal,
no
Habeas Corpus

n.
1017363-68.2021.8.11.0000
,
ao argumento
que houve
omissão na aferição de falta de fundamentação da segunda decisão pro
latada
pelo juízo de primeira instância, que
negou o pedido de revogação da prisão preventiva

da paciente

Luicia

Lorini
.

O embargante sustenta,
na petição que está no
ID
109882495
, que

o acórdão
embargado

foi omisso
porque

“
Conforme depreende-se deste remédio, foi salientado que a decisão que NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO, NÃO FOI PRECEDIDA DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Neste passo, em que pese estarmos diante do pedido de Revogação, deve o juízo de piso fundamentar de forma
adequada
suas razões para indeferir o pedido da defesa. Assim sendo, em análise ao acordão, não foi notado por parte deste tribunal, o devido julgamento quanto alegação defensiva referente a ausência de fundamentação para negar o pedido de revogação.”

Por derradeiro, deduziu os seguintes pedidos:

“
a) Seja acolhido e provido o
presente embargos
; b) Seja aplicado medidas cautelares diversas da prisão”

É o relatório.

Em mesa para julgamento, na forma prevista no art. 106, I
I,
do Regimento Interno deste
Tribunal
.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos proces
suais, tal como prevê o art. 127
, §
5
º
,
do R
egimento
I
nterno do
T
ribunal de
J
ustiça do Estado de
M
ato Grosso
.

Conquanto
não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende
-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, o

embargante
assevera que o
acórdão
embargado é
omisso
, pois não teria analisado a
segunda
decisão
exarada pelo juízo de primeiro grau
que
negou o pedido de revogação da prisão preventiva da
paciente
.

No entanto,
é imperioso reconhecer que a
s
tese
s
ventilada
s
no
referido

mandamus

foram
integralmente
abordadas
e decididas
por esta
Segunda
Câmara Criminal, conforme se observa
dos seguintes trechos

do acórdão embargado
:

[
...
]

Noutro turno, em relação ao argumento de que no caso em debate “não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade,” impõe-se consignar que essa tese, igualmente, não se sustenta, eis que
o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
decretação e manutenção da custódia
preventiva
reprochada: a garantia da ordem pública, tendo em vista que a paciente supostamente integra organização criminosa que se encontrava em plena atividade.

A propósito, vejam-se estes fragmentos
das decisões que decretou e manteve a prisão da paciente
:

(...)

Assim, da leitura dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos
, observa-se, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que a paciente tem envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuando supostamente como uma espécie de tesoureira, a quem incumbia o controle financeiro e administrativo da organização, circunstâncias essas que configuram periculum
libertatis
a bem da ordem pública
.

[...]

Destaques no original
.

Observa-se
, pois,
que,
o acórdão
embargado
apreciou
, dentre outras,
a tese levantada pel
o

embargante,
uma vez que
analisou as duas decisões prolatadas pelo juízo
de primeira instância:

tanto
a que decretou
quanto
a que manteve a custódia cautelar

da paciente
partir do indeferimento do
seu
pleito de revogação.

Além do mais
, deve ser
registrad
o

q
ue
este relator

consignou expressamente
no voto condutor
que
“
verifica-se que os alegados fatos novos, em verdade, não têm o condão de alterar a conclusão da necessidade da prisão preventiva da paciente a bem da ordem pública, pois se tratam, prioritariamente, da conclusão do inquérito policial, não avultando nenhuma consequência a favor da sua liberdade.
..”,
isso significando dizer que o
impetrante
, aqui embargante,
não trouxe nenhum elemento
de convicção capaz de
modifica
r
o entendimento do juiz que decretou e mante
ve a custódia cautelar da
paciente
, sob o argumento de que
ela,
supostamente
,
tem envolvimento com a organização
criminosa denominada Comando Vermelho, atuando como uma espécie de tesoureira, circunstâncias essas que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

Outrossim, foi
consignado
que a decisão que indeferiu o pedido de revogação
da prisão preventiva da paciente
remeteu aos fundamentos anteriores, não modificados e, pois, indicadores da
necessidade da
continu
ação
da
sua
prisão cautelar.
No
habeas

corpus
,
foram alegados
fatos novos, que, todavia,
inexistem
.
Por isso
, a segunda decisão
prolatada pelo
juízo de primeiro grau
não é inidônea ao
fazer remissão
aos
fundament
os

pretéritos
,
uma vez que
estes
se
mantinham
inalterados.
Logo
,
não cabe cogitar de falta de fundamentação
no
segundo

decisum
, conforme
acima
foi
demonstrado e exposto n
o acórdão
embarga
do
.

De
outro
viés
,
é
imperativo
salientar que
o Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem
entendido
que
:
“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública ”
(
AgRg
no RHC 142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio
d
e Noronha, Quinta Turma,
DJe
21
.
05
.
2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Sendo assim
, com base na premissa posta no parágrafo anterior,
a
prisão
cautelar da paciente deve ser mantida –
nos termos
das
duas

decis
ões
singulares

–
porque
o
suposto envolvimento

da acusada
com organização criminosa revela
a
sua
periculosidade e
gravidade concreta do delito, em tese, praticado,

por ela
,
circunstâncias
que justifica
m
a
sua
restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, faz-se imperioso destacar que é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem públic
a.

Aliás, s
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N.

12.850/2003), CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE ARMAS. OPERAÇÃO OMERTÀ.

INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ARMAS E EXTERMÍNIOS. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento do contexto probatório, a fim de examinar os indícios de autoria delitiva.

2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

3. São suficientes os motivos invocados para justificar a ordem de aprisionamento do recorrente, porquanto contextualizada em dados concretos dos autos o periculum
libertatis
. Salientou o Magistrado de origem que o acusado, policial civil, seria um dos membros da organização criminosa
, com base em Ponta Porã/MS, ocupante do denominado "núcleo 1" (do qual fazem parte os líderes), que era um intermediador/revendedor e responsável por fazer o contato, a cotação de preço e, caso aprovado, a aquisição das armas no Paraguai, levando-a em seguida, em segurança, até Ponta Porã ou Campo Grande, de onde fazia a entrega para a organização criminosa.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que "se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
" (RHC n.

70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
5/10/2016).

5. Dadas as apontadas conjunturas do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão provisória por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Recurso ordinário não provido.

(RHC 137.914/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
04/11/2021)

Destacamos

Por derradeiro, impõe-se reconhecer que
o
embargante
quer
, em verdade, a reanálise da
s
matéria
s
já
enfrentada
s

quando
do julgamento
do
h
abeas
c
orpus

acima referido
,
constituindo,
pois,
pretensão não condizente com a via eleita
,
eis que, tal como
foi asseverado linhas volvidas,
os temas

deduzid
os
nestes embargos
foram
debatid
os
e analisad
os

de forma objetiva

por est
e

órgão julgador
.

Posto isso, inexistindo
omissão
,
contradição
, obscuridade ou
ambiguidade
no
acórdão
embargad
o
a ser sanada
por esta
via recursal
,

nego provimento

aos presentes
embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021